Tribunal: TJES
Processo: 5005387-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005387-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da empresa CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA, sob o fundamento de que a empresa teria encerrado suas atividades de forma irregular, sem a devida quitação dos débitos tributários. A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a baixa da inscrição empresarial na Junta Comercial, sem comprovação da quitação dos débitos fiscais, configura dissolução irregular da sociedade, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando caracterizada a dissolução irregular da sociedade, sendo esta presumida na hipótese de baixa do registro empresarial sem comprovação da liquidação do passivo, inclusive tributário.

Conforme entendimento consolidado (Súmula 435 do STJ), a dissolução irregular se presume quando a empresa deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação formal aos órgãos competentes, mas também pode decorrer da baixa na Junta Comercial sem prévia quitação dos débitos, conforme precedentes citados no voto.

O inadimplemento por si só não justifica o redirecionamento, mas a liquidação voluntária sem observância do procedimento legal — especialmente quanto ao pagamento dos credores — configura infração à lei, atraindo a responsabilidade pessoal do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN.

A ausência de liquidação regular configura infração legal e autoriza o redirecionamento, sem prejuízo do direito de defesa do sócio na fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A baixa da inscrição da empresa na Junta Comercial, sem comprovação da liquidação regular de seus débitos tributários, presume a dissolução irregular da sociedade.

A dissolução irregular caracteriza infração à lei e autoriza o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador, nos termos do art. 135, III, do CTN.

O redirecionamento não implica responsabilização automática, cabendo ao sócio exercer sua defesa em momento oportuno.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CC, arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, REsp 1.777.861/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.02.2019, DJe 14.02.2019; TJES, AI nº 5006671-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, j. 19.05.2024; TJES, AI nº 5012024-39.2024.8.08.0000, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, j. 11.04.2025; TJES, AI nº 5016220-52.2024.8.08.0000, Rel. Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, j. 23.04.2025; TJES, AI nº 5000950-51.2025.8.08.0000, Rel. Des. ALDARY NUNES JUNIOR, j. 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005387-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA

JUIZ: DR.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que
indeferiu o requerimento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora agravante, de redirecionamento da execução fiscal para o sócio da pessoa jurídica CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA, ora agravada.

Em suas razões de recurso sustenta
o ente estatal, em suma, que
“neste instante processual, há indícios de que a empresa executada encerrou irregularmente suas atividades, o que é suficiente para embasar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente”,
sendo certo que
“Ao não efetuar o pagamento do débito já constituído à época, significa que o procedimento adequado da liquidação não foi seguido. Consequentemente, ocorreu violação à lei, possibilitando o redirecionamento da execução, conforme estipulado pelo artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN)”.

Por fim, aduz que
“
é cediço que a liquidação voluntária da sociedade não tem o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos o que não ocorreu na hipótese”.

Em
pronunciamento
inaugural,
diante da ausência de pedido de tutela provisória de urgência, fora
determinada a intimação d
a parte agravada para apresentar contrarrazões.

Ausentes contrarrazões.

P
ois bem. O
presente
instrumento deriva de execução fiscal em que
o

ente estatal
almeja o reconhecimento d
a dissolução irregular da
pessoa jurídica
executada
a atrair a responsabilidade d
e seu
sócio
administrador
pelo débito exequendo
.

A respeito da dissolução irregular, já definiu o
Colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
em entendimento sumulado, que
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

(Súmula 435).

Logo,
na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.

Sobre a temática,
també
m
é sabido que
“
A jurisprudência mais atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que, para o reconhecimento da hipótese de dissolução irregular, não basta a mera devolução do Aviso de Recebimento, devendo ser atestado o não funcionamento da empresa em seu domicílio fiscal por Certidão exarada por Oficial de Justiça, o qual goza de fé pública”.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5006671-52.2023.8.08.0000
, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/May/2024).

Importante pontuar desde já, que a hipótese vertente não se amolda a tal situação, até mesmo porque, como dito, a pretendida responsabilização do sócio tem como pano de fundo a suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada em razão da liquidação voluntária extraída de documentação colacionada sem a quitação de débitos.

Especificamente a
este respeito, elucida a jurisprudência de nossa Corte,
em caso análogo ao presente,

justamente que
“
A jurisprudência do STJ estabelece que a dissolução irregular da empresa ocorre quando há encerramento das atividades sem a quitação dos débitos tributários, sendo insuficiente, para afastar essa presunção, a simples baixa do registro na Junta Comercial
(REsp 1.777.861/SP, Segunda Turma, rel. Min. Francisco Falcão, j. 5/2/2019, DJe 14/2/2019).
(...)
No caso dos autos, a empresa teve sua baixa registrada sem a comprovação da quitação dos débitos fiscais, o que caracteriza a dissolução irregular e justifica o redirecionamento da execução para o sócio-gerente
”.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO
n
. 5012024-39.2024.8.08.0000, Relator Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Apr/2025)

Em mencionado julgado extrai-se a
irretocável
intelecção de que
“
muito embora o ‘inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente’ (Súmula n.º 430 do STJ), a baixa na empresa sem a devida dissolução e liquidação, em outras palavras, com débitos tributários pendentes, autoriza a responsabilização do sócio e, pois, o redirecionamento da execução”.

Como se percebe, a
baixa da inscrição da empresa na Junta Comercial, sem comprovação da liquidação regular de seus débitos tributários, presume a dissolução irregular da sociedade.

Não há dúvidas que tal interpretação passa, certamente, pelas
disposições
contidas
nos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, do Código Civil ,
os quais são
pertinentes à dissolução e liquidação da sociedade empresária.

Tanto é assim que a Colenda Corte Cidadã enuncia justamente que
“
Para verificação da regularidade da dissolução da empresa por distrato social, é indispensável a verificação da realização do ativo e pagamento do passivo, incluindo os débitos tributários, os quais são requisitos conjuntamente necessários para a decretação da extinção da personalidade jurídica para fins tributários”
.
(
ST,
REsp n. 1.777.861/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019)

Em verdade, considera-se que
“
a desobediência ao rito da liquidação da sociedade empresária significa infração à lei, e portanto, enquadra o sócio na disposição contida no art. 135, III do CTN (são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social, ou estatutos: [...] III- os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.).

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO

n. 5016220-52.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Apr/2025)

Em conclusão, portanto, reforça-se que
“A ausência de liquidação regular da sociedade, com o devido pagamento dos credores, caracteriza infração legal, atraindo a responsabilidade pessoal do sócio-administrador nos termos do art. 135, III, do CTN. A presunção de dissolução irregular é suficiente para viabilizar o redirecionamento, que não representa responsabilização definitiva, podendo o sócio exercer direito de defesa e ampla instrução em momento oportuno”.
(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
5000950-51.2025.8.08.0000,
Des. Relator
ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Jun/2025
)

Por tais razões,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO

ao recurso
para deferir o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio
administrador

da pessoa jurídica agrava
da
.

É
como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.